Tribunal: STJ
Processo: 0209381-45.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919368 - RJ(2025/0145325-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MATHEUS PIRES SILVA NETTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - SP357590
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
TRANSFERÊNCIA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE.
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
NECESSIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em vício na prestação jurisdicional se o Tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 770a9162-51e9-4854-b997-a84a8ff3a55f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919368 - RJ(2025/0145325-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MATHEUS PIRES SILVA NETTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - SP357590
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
TRANSFERÊNCIA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE.
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
NECESSIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em vício na prestação jurisdicional se o Tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MATHEUS PIRES SILVA NETTO contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro assim ementado:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. BANCO QUE ALEGA TER RESSARCIDO
"
UMA CLIENTE EM RAZÃO DE TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE
VALORES DE SUA CONTA CORRENTE E BUSCA A DEVOLUÇÃO EM FACE
DO CLIENTE TITULAR DA CONTA DESTINATÁRIA DA QUANTIA. RÉU QUE
SE DEFENDEU E, EM RECONVENÇÃO, FORMULOU PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO AUTORAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL.
IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA NÃO
RECONHECIDA E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO À CLIENTE LESADA QUE
ESTÃO DEMONSTRADAS DOCUMENTALMENTE. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS
QUE SE FRAGILIZAM DIANTE DAS VERSÕES DIFERENTES APRESENTADAS
PELO SUPLICADO E A TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA, EM SEDE
POLICIAL E EM AUDIÊNCIA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. RÉU QUE NÃO
FOI CAPAZ DE DEMONSTRAR A ORIGEM LÍCITA DO VALOR TRANSFERIDO
PARA A CONTA DE SUA TITULARIDADE, NÃO SE DESINCUMBINDO DO
ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. MESMO QUE O
SUPLICADO NÃO TENHA ATIVAMENTE PARTICIPADO DA FRAUDE, FATO É
Documento eletrônico VDA54118453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:20
Código de Controle do Documento: 95664c91-bff7-43f3-a877-bad44a73057b

QUE A OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA É MEDIDA QUE SE
IMPÕE, POSTO QUE NÃO COMPROVADA A ORIGEM LÍCITA DA VERBA,
DEVENDO SER OBSERVADO O DISPOSTO NO
E SEGUINTES, DO
ART. 884
CÓDIGO CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO
DANOSO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 43 E 54, DO S. T. J. PROCESSO
CRIMINAL COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO, EM CUJA DECISÃO
DEIXOU EM ABERTO A POSSIBILIDADE DE BUSCA PELO RESSARCIMENTO
DO VALOR POR PARTE DO BANCO NO JUÍZO CÍVEL. REFORMA DA
SENTENÇA QUE SE IMPÕE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DADO
PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REFORMAR A SENTENÇA, JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E, CONSEQUENTEMENTE, JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL. " (e-STJ fls.
).
384/385

No recurso especial, a parte recorrente alega que "(...) o Tribunal a quo
acabou por violar o disposto no
parágrafo 1o, inciso IV do CPC, uma vez que
art. 489,
não abordou de forma amplamente fundamentada a evidente violação aos arts. 373,
inciso I do CPC e 6o, inciso VIII do CDC, inerentes ao ônus probatório do autor, inclusive,
" (e-
dentro da seara consumerista, provendo o apelo com base em meras especulações.
STJ fl. 414).
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante ao alegado vício na prestação jurisdicional, verifica-se que o
Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto ao
ônus probatório, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
Em conformidade com o que dispõe o
do Código de
art. 373,
Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo
de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do Autor. Vejamos o dispositivo legal:
(...)
Nessa medida, cabia ao Demandante a prova do fato constitutivo
do direito que alega.
A narrativa inicial dá conta de que o Autor teria ressarcido uma
cliente em razão de uma operação de transferência a respeito da qual a
correntista abriu uma contestação.
Caberia ao Autor, portanto, de acordo com a dinâmica de
distribuição do ônus da prova, demonstrar: 1) que devolveu o dinheiro da
cliente que contestou a transferência; 2) que a transferência foi resultado de
fraude.
A transferência não reconhecida e a devolução do dinheiro estão
demonstradas pelo documento de fls.
tratando-se de extrato
166/168,
bancário da cliente atingida pela fraude.
As alegações defensivas, por sua vez se fragilizam diante das
versões diferentes apresentadas pelo Suplicado e pela testemunha por ele
arrolada, em sede policial e em audiência perante o Juízo de origem.
No termo de declaração de fls.
o Demandado menciona
222/223,
ter recebido a transferência de uma pessoa desconhecida, de nome Paulo,
Documento eletrônico VDA54118453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:20
Código de Controle do Documento: 95664c91-bff7-43f3-a877-bad44a73057b

para quem teria realizado a venda de roupas, em 14 ou 15 de junho de
2020, por R$5.000,00. Menciona que as roupas teriam sido adquiridas em
uma fábrica na Pavuna, que produz peças de diversas marcas famosas
(Oakley, Hurley, Adidas, Nike, etc.).
A primeira inconsistência já se apresenta em relação à data da
suposta venda, sendo certo que a transferência não ocorreu entre os dias 14
ou 15 de junho, mas em 19 de junho de 2020. Assim, tendo em vista que o
Réu também alega que o pagamento por meio da transferência teria se dado
no mesmo momento da entrega das roupas, as datas não são compatíveis.
Prosseguindo, temos que, em seu depoimento em juízo (fls. 302 e
seguintes), o Réu reafirma a versão quanto à venda de roupas, no valor de
quase R$5.000,00, a uma pessoa de nome Paulo, que realizou a
transferência e lhe mostrou o comprovante, não havendo nenhum
documento relativo a tal venda. Acrescentou que se tratava de um pacote
fechado, com 10 ou 20 peças de roupa.
Aqui, percebe-se mais uma inconsistência, na medida em que, por
óbvio, a suposta fábrica de roupas não era regularizada, tratando-se de
confecção clandestina (pirata), posto que as marcas mencionadas pelo
Suplicado não possuem fábrica na Pavuna, o que se constata por pesquisas
na internet realizadas por esta Desembargadora.
Nessa linha de raciocínio, uma peça de roupa, de acordo com as
informações prestadas pelo próprio depoente, custaria entre R$250,00 e
R$500,00, ou seja, muito fora da realidade que, infelizmente, se percebe no
mercado da pirataria, considerando-se, ainda, que a venda teria sido feita
no “atacado”.
As inconsistências prosseguem no depoimento da testemunha
arrolada pelo próprio Réu, de nome Philippe Winderson, a qual afirma que a
compra teria sido no valor de “quatro mil e poucos reais”, sem nota fiscal, e
dentro desse valor pago por Paulo estariam R$2.500,00 relativos à venda de
um telefone celular realizada pela própria testemunha. Ora, em nenhum
momento o Demandado menciona a venda do telefone celular.
Outro fato significativo é o tempo transcorrido entre a abertura da
conta (
), e a realização da transferência fraudulenta (
17/06/2020
), ou seja, apenas dois dias, havendo fortíssimos indícios de
19/06/2020
que tenha sido aberta para fins ilícitos.
Portanto, o Réu não foi capaz de demonstrar a origem lícita do
valor transferido para a conta de sua titularidade, não se desincumbindo do
ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do Autor.
Ao contrário, as provas dos autos, inclusive a oitiva da
testemunha arrolada pelo próprio Demandado, são todas no sentido da
existência da fraude alegada pelo banco, o que força que haja o
reconhecimento do dever de devolução do dinheiro indevidamente subtraído
da conta de outra cliente da instituição financeira." (e-STJ fls.
).
394/397

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca
de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles
capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador
(art. 489, IV, do CPC).
Ademais, do excerto acima transcrito, registra-se não ser possível afastar a
incidência da Súmula no
visto que o acolhimento da pretensão recursal
7/STJ, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
Documento eletrônico VDA54118453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:20
Código de Controle do Documento: 95664c91-bff7-43f3-a877-bad44a73057b

16% (dezesseis por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:20
Código de Controle do Documento: 95664c91-bff7-43f3-a877-bad44a73057b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.919.368 / RJ
Número Registro: 2025/0145325-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02093814520208190001 202524502361 2093814520208190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MATHEUS PIRES SILVA NETTO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - SP357590
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55074914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:55
Código de Controle do Documento: 332f4f2c-b46b-454c-9916-f8f3bb7899eb

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:55
Código de Controle do Documento: 332f4f2c-b46b-454c-9916-f8f3bb7899eb